Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra sentença que homologou a desistência da ação de cobrança e impôs à autora o pagamento de custas e honorários advocatícios.
A autora ajuizou ação para cobrar valores decorrentes do rateio das perdas da cooperativa. O réu, após a citação, reconheceu a dívida e efetuou o pagamento. A autora requereu a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "a", do CPC, mas o juízo de origem homologou a desistência e aplicou o artigo 485, VIII, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recai sobre a correta qualificação da extinção do feito: se como desistência da ação, sem resolução de mérito (art. 485, VIII, CPC), ou como reconhecimento do pedido pelo réu, ensejando a resolução do mérito (art. 487, III, "a", CPC), com consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pagamento integral da dívida após a citação caracteriza reconhecimento do pedido pelo réu, o que atrai a incidência do artigo 487, III, "a", do CPC. A sentença deve ser reformada para reconhecer a resolução de mérito.
5. Nos termos do princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve suportar os encargos sucumbenciais. O réu, ao não adimplir a obrigação antes da citação, deu ensejo à propositura da ação e, portanto, deve arcar com as custas e honorários advocatícios.
6. Considerando o disposto no artigo 90, § 4o, do CPC, a condenação em honorários advocatícios deve ser reduzida pela metade, pois o réu reconheceu a procedência do pedido e cumpriu integralmente a prestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Reformada a sentença para extinguir o feito com resolução de mérito (art. 487, III, "a", CPC) e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, reduzidos pela metade (art. 90, § 4o, CPC).
Tese de julgamento: "O pagamento integral da dívida pelo réu após a citação caracteriza reconhecimento do pedido, devendo a extinção do feito ocorrer com resolução de mérito (art. 487, III, 'a', CPC), sendo aplicável o princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais, com redução dos honorários advocatícios nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII; 487, III, "a"; 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.996/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2020; TJDFT, Acórdão 1607975, 0750807-65.2020.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe 01.09.2022; TJDFT, Acórdão 1310409, 0713245-83.2019.8.07.0007, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 25.01.2021.